Tribunal: TJDFT
Processo: 0715207-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715207-94.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CH CAPITAL EIRELI - EPP AGRAVADO: ELIENE PIRES CAIRES, EDMILSON DA SILVA CAIRES DESPACHO CH CAPITAL EIRELI-EPP interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 88610697, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial proposta contra ELIENE PIRES CAIRES e CURSOS PREPARATORIOS MUCURI LTDA - ME, que indeferiu a inclusão do sócio Edmilson da Silva Caires no polo passivo da demanda. Determinada por esta Relatoria a inclusão de Edmilson da Silva Caires no polo passivo recursal, a fim de lhe assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa, ele não foi localizado para intimação nos endereços diligenciados (ids. 27930529, pág. 2 e 29071712). Assim, observada a circunstância acima e a pretensão formulada neste recurso, manifeste a agravante-exequente, em cinco dias, se persiste o seu interesse no presente agravo de instrumento. Em caso positivo, informe, no mesmo prazo, endereço para intimação do agravado Edmilson da Silva Caires. Brasília - DF, 16 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora